Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729585-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIANE MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glauciane Maria Nascimento dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 240918205 do processo n. 0733218-32.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A., determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial e esclarecer se os pedidos são distintos aos deduzidos nos autos n. 0728304-82.2022.8.07.0015. Nas razões recursais (ID 74206077), a agravante sustenta que a demanda ajuizada não configura litispendência em relação aos autos n. 0728304-82.2022.8.07.0015, uma vez que estes já transitaram em julgado, sendo necessário o ajuizamento de nova ação para resguardar seus direitos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que se determine o recebimento da petição inicial. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 74206742). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, a recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que (ID 240918205 do processo n. 0733218-32.2025.8.07.0001), nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A., determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial e esclarecer se os pedidos são distintos aos deduzidos nos autos n. 0728304-82.2022.8.07.0015. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido, ad litteris: Trata-se de ação de ressarcimento de valor oriundo de pagamento de contrato fraudulento, cujo inexistência da relação jurídica foi reconhecida em sentença prolatada nos processo no 0728304-82.2022.8.07.0015. Restou consignado no acórdão: "Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo de ID 51460687, retornando as partes ao status quo ante, e condenar a ré a restituir os valores descontados na conta corrente da autora, referente às parcelas do referido empréstimo, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação." Portanto, no que pertine ao ressarcimento dos descontos de todas parcelas do mencionado contrato o pleito de restituição deve ocorrer nos autos do processo acima mencionado, mediante a apresentação de cumprimento de sentença. Esclareça a parte autora se pretende o prosseguimento da presente ação em relação ao pleito indenizatório por danos morais. Em caso positivo, apresente nova petição inicial completa em que deve constar a data do trânsito em julgada da ação acima mencionada e as datas dos descontos realizados após o trânsito. APRESENTE NOVA PETIÇÃO INICIAL COMPLETA PARA GARANTIR A AMPLA DEFESA. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, contudo, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que exercerá uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência do art. 331, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[1] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)